Tribunal: TJBA
Processo: 8026989-20.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026989-20.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NEUZA PRAXEDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS FERREIRA DIAS, STEPHANIE LOPES DA PAIXAO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FABIO OLIVEIRA DUTRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL. TEMA 1.132 DO STJ. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA NO AR. IRRELEVÂNCIA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PROVA INÚTIL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença do Juízo da Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

2. A sentença julgou procedente ação de busca e apreensão proposta por instituição financeira, consolidando a propriedade e a posse plena de veículo em favor da credora fiduciária, em razão do inadimplemento contratual da devedora.

3. Na apelação, a recorrente alegou nulidade da notificação extrajudicial por suposta falsidade da assinatura constante no aviso de recebimento, cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia grafotécnica, boa-fé contratual evidenciada por tentativas de acordo e abusividade de cláusulas contratuais

4. A decisão monocrática negou provimento ao recurso com fundamento no Tema Repetitivo nº 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a constituição em mora independe do recebimento pessoal da notificação, bastando seu envio ao endereço indicado no contrato.

5. No agravo interno, a recorrente reiterou as alegações de nulidade da notificação e de cerceamento de defesa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de falsidade da assinatura no aviso de recebimento invalida a notificação extrajudicial destinada à constituição em mora em contrato garantido por alienação fiduciária; e (ii) saber se o indeferimento da perícia grafotécnica configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, exige a demonstração de erro na decisão monocrática, não se admitindo a mera repetição das teses recursais anteriormente rejeitadas.

8. A constituição em mora em contratos garantidos por alienação fiduciária pode ser comprovada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

9. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.132, firmou entendimento de que é suficiente o envio da notificação ao endereço contratual, sendo dispensada a comprovação de recebimento pessoal pelo devedor.

10. Demonstrado nos autos o envio da notificação ao endereço informado pela devedora, torna-se irrelevante a identidade de quem recebeu a correspondência ou a autenticidade da assinatura aposta no aviso de recebimento.

11. A alegação de cerceamento de defesa também não procede, pois, à luz do art. 370, parágrafo único, do CPC, cabe ao magistrado indeferir provas inúteis, como ocorre com a perícia grafotécnica cuja produção seria incapaz de alterar o resultado do julgamento diante da tese firmada no Tema 1.132/STJ.

12. Quanto à multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, sua aplicação pressupõe manifesta inadmissibilidade ou infundabilidade do recurso, hipótese não configurada.

13. Em razão do desprovimento do agravo interno, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada

15. Honorários advocatícios majorados em 5% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: “Em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, a constituição em mora do devedor ocorre com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante a identidade de quem recebe a correspondência ou a autenticidade da assinatura constante no aviso de recebimento, razão pela qual a perícia grafotécnica destinada a discutir tal assinatura constitui prova inútil.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026989-20.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
NEUZA PRAXEDES DOS SANTOS
e como apelada
BANCO PAN S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .